Tribunal: TJDFT
Processo: 0707537-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707537-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATOR OMEGA - CONSULTORIA TRIBUTARIA E EMPRESARIAL LTDA, WELLINGTON DE QUEIROZ AGRAVADO: ALBERTO DE AZEVEDO JUNIOR, A. DE AZEVEDO JUNIOR - ALVA FINANCE - ME, CARFIL ASSISTENCIA E TRANSPORTE EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FATOR OMEGA - CONSULTORIA TRIBUTARIA E EMPRESARIAL LTDA e WELLINGTON DE QUEIROZ contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (ID 151180893), que, nos autos da ação de conhecimento c/c com pedido de tutela de urgência movida em face do ALBERTO DE AZEVEDO JUNIOR, A. DE AZEVEDO JUNIOR - ALVA FINANCE – ME e CARFIL ASSISTENCIA E TRANSPORTE EIRELI - ME, indeferiu o pleito de verve liminar postulado na petição inicial. A parte agravante recorre da mencionada decisão, almejando sua integral reforma. Para tanto, alega a existência de diversos negócios jurídicos que orbitam em torno de 2 (duas) salas comerciais no Ed. Centro Empresarial Brasília em Brasília-DF. O imbróglio é extenso e envolve até terceiros, a exemplo da Caixa Econômica Federal (CEF). Toda a narrativa fática encontra-se cronológica e detalhadamente descrita na peça recursal. Aduz que os imóveis em questão sempre permaneceram na posse da parte agravante, porém atualmente o imóvel da sala 332 (matrícula no 90507) encontra-se registrado como sendo de propriedade da Alva Finance Auditoria, Contabilidade e Consultoria Ltda. (CNPJ no 14.978.187/0001-07) - 2a ré/agravada; e o imóvel da sala 330 (matrícula no 90505), em nome de Carfil Comercio a Varejo de Peças e Acessórios Ltda., CNPJ no 24.996.047/0001-15) - 3a ré/agravada. A parte recorrente defende que pelos fatos asseverados faz jus às propriedades de tais imóveis, e que houve diversas tentativas de reavê-las amigavelmente. Pontua circunstâncias desabonadoras praticadas pela parte adversa, especialmente pelo Sr. Alberto de Azevedo Junior, as quais reforçam a urgência do deferimento do provimento antecipatório requestado. Tece mais argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada neste agravo de instrumento, destacando que a necessidade da decretação da indisponibilidade dos imóveis em lição de modo a resguardá-los até a solução desta lide, além de determinação ao 1o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília-DF para se abstenha de proceder ao registro de novas compras e vendas ou qualquer tipo de averbação, o que, segundo o defendido, não causará prejuízos a nenhuma das partes, podendo tal medida ser revertida posteriormente sem maiores óbices. Ancorada sobretudo nisso, o agravante sustenta a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, motivos pelos quais a decisão recorrida merece ser reformada para conceder, agora nesta Instância Revisora, a tutela de urgência requerida no presente agravo de instrumento. No mérito, requer a confirmação da antecipação da tutela da pretensão recursal e o provimento do recurso à baila. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 44218711 e 44218712), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. No particular, tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso ora em foco, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil (CPC). Consoante sabido, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pela parte agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade suficiente a lastrear pleito dessa natureza. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, não se extrai a conclusão pretendida pela parte recorrente, sobretudo na parte da tutela de urgência indeferida pelo Juízo de primeiro grau, o qual também não enxergou, em sede de cognição sumária, elementos suficientes para deferi-la nos moldes requeridos, apenas com base nos fatos e provas postos à colação unilateralmente pela parte autora da ação. Com base em um juízo raso e instrumental da causa próprio do atual estágio destes autos, embora a parte agravante tenha alegado a ocorrência de possíveis danos que afetam sua órbita jurídico-patrimonial, diante das espécies de contratos consertados entre as partes e do rumo que a cadeia de negócios jurídicos tomou, a análise de tais argumentos demanda um maior aprofundamento na instrução processual, alcançável somente após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Em que pese todos os argumentos expedidos pela parte recorrente, comungo integralmente com o entendimento delineado pelo Juízo de primeiro grau, cujo trecho – conciso, mas preciso – adiro à presente ratio decidendi, verbo ad verbum: “(...) In casu, o direito invocado na inicial não merece tutela, ao menos neste juízo de apertada cognição sumária, pois a parte confessa a realização de negócio tendente a fraudar a lei, cuja legalidade é, no mínimo, duvidosa, o que afasta o primeiro requisito legal para deferimento da tutela de urgência (probabilidade do direito). (...)” (ID 151180893) A controvérsia em exame - apesar das possíveis reverberações nas searas jurídica e patrimonial da parte agravante -, exige uma análise mais percuciente e segura acerca dos fatos e fundamentos jurídicos ventilados na peça recursal, que apenas será obtida com o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, de forma a assegurar a possibilidade de manifestação da parte agravada acerca da pretensão em exame. Mister ressaltar, neste ensejo, que não se está fazendo, nesta fase tão incipiente, qualquer análise acerca do mérito da ação em trâmite na origem, tampouco do mérito deste recurso, o qual, eventualmente, poderá até ser provido, ainda que parcialmente, de acordo com o convencimento formado por este Colegiado revisor, após a participação isonômica e dialética de todas as partes litigantes. Entretanto, em sede de antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária, e em atuação monocrática, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento da medida de urgência postulada pela parte recorrente. Por oportuno, calha frisa que juiz indubitavelmente é o destinatário final das provas – mormente o Juízo de origem que está bem mais próximo da causa posta à colação –, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de uma cognição mais profunda da causa, de modo que possa melhor compreender o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado nos artigos 370 e 371 do CPC. Assim sendo, tem-se que a presente controvérsia exige uma verificação casuística e instrutória mais profunda, o que obsta sobremaneira o deferimento da antecipação da tutela recursal buscada pela parte agravante apenas com base nos elementos de convicção até agora carreados nos autos. Ancorado nessas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo previsto no art. 1.019, II, do CPC. Cumpra-se. Brasília, 12 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator